Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751741-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Recurso devidamente não conhecido pela Desembargadora Plantonista. Aguarde-se o prazo da preclusão. Brasília, dezembro de 2020. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH